Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700559-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ROBERTO SILVEIRA AGRAVADO: NAYARA LOPES CAMELO E SILVA, FRANCISCA DA SILVA CAMELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento oposto em face da r. decisão proferida em sede de execução para aluguéis, que indeferiu a inclusão dos débitos vencidos ao longo do curso do processo, entendendo o juiz processante não ser possível a inclusão de aluguel vencido no curso da demanda, cabendo o ajuizamento de nova ação. A decisão foi embargada, pelo que o MM. juízo agravado decidiu que “não cabendo (em execução) a alegação de existência de relação de trato sucessivo entre as partes para inclusão de novos débitos vencidos no curso da demanda, sob pena de perpetuação "ad eternum" do procedimento (possibilidade), o que inviabiliza seu encerramento (Juizado é pautado também pelo Princípio da celeridade). Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar a inclusão dos débitos vencidos no curso da execução no montante executado. O trecho impugnado apresenta o seguinte teor: “Noutro giro, indefiro o pedido para que seja dado andamento à execução, tendo em vista que o exequente incluiu valor de aluguel vencido no curso da demanda, cabendo a ele, caso queira, o ajuizamento de nova demanda para execução do referido débito” “Entretanto, não obstante isso, as alegações do embargante não merecem prosperar, uma vez que restou devidamente consignado na decisão “... que o exequente incluiu valor de aluguel vencido no curso da demanda, cabendo a ele, caso queira, o ajuizamento de nova demanda para execução do referido débito...”, não cabendo (em execução) a alegação de existência de relação de trato sucessivo entre as partes para inclusão de novos débitos vencidos no curso da demanda, sob pena de perpetuação/"ad eternum" do procedimento (possibilidade), o que inviabiliza seu encerramento (Juizado é pautado também pelo Princípio da celeridade)” DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." No caso, verifico erro de procedimento no ato judicial que indeferiu a inclusão no montante executado das parcelas condominiais vencidas no curso da ação de execução. Na forma do art. 53 da Lei 9.099/1995, a execução de título executivo extrajudicial obedece às disposições insertas no CPC. Consigna o art. 318, parágrafo único do CPC/2015 que o procedimento comum aplica-se subsidiariamente ao processo de execução. Por sua vez, dispõe o art. 323 do mesmo diploma: “Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” Nesse sentido, mostra-se possível a inclusão das parcelas condominiais vencidas ao longo do processo no montante executado, conforme IRDR 14 desse Tribunal de Justiça, entendimento da Turma Recursal e do STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IRDR 14. PARCELAS VENCIDAS AO LONGO DO PROCESSO. INCLUSÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Cabimento. Em consonância com o entendimento firmado pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, Turma de Uniformização das Turmas Recursais). O presente agravo impugna decisão em sede de execução para cobrança de verbas condominiais que indeferiu a inclusão dos débitos vencidos ao longo do curso do processo, entendendo, o juiz processante, que o art. 323 CPC não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais. Recurso que se admite. 3 - IRDR 14 TJDFT. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 14 firmou a seguinte tese: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. 4 - Erro de procedimento. Inclusão das parcelas condominiais vicendas. Execução de título extrajudicial. O artigo 323 do Código de Processo Civil, que admite a inclusão, no título executivo, de prestações de trato sucessivo, aplica-se à execução do sistema dos juizados especiais, de modo que, por extensão se aplica a tese firmada no IRDR acima referido. Agravo de instrumento a que se dá provimento para deferir a antecipação dos efeitos da tutela, facultando, ao credor, a inclusão das parcelas condominiais vencidas ao longo do processo. 5 - Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas. (Acórdão 1362063, 07002967720208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) Exigir o ajuizamento de outra ação para a cobrança de tais parcelas contraria os princípios da economia processual e simplicidade, os quais são norteadores do sistema dos Juizados Especiais e que servem para facilitar o acesso ao Judiciário. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar ao credor, ora recorrente, a inclusão das parcelas condominiais vencidas ao longo do processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora